Tribunal: TJDFT
Processo: 0702425-74.2020.8.07.0005
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702425-74.2020.8.07.0005 RECORRENTE: ESQUILO EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME RECORRIDOS: LOURENÇA OLIVEIRA DA SILVA, JOSÉ GERALDO PEREIRA DA SILVA, BARBARA HELLEN NOVAIS XAVIER, FRANCISCO SILVA DE ARAÚJO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PRELIMINARES SUSCITADAS INERENTES À COISA JULGADA E PERDA DO OBJETO REJEITADAS. POSSE DEMONSTRADA PELA PARTE POR INTERMÉDIO DE DOCUMENTOS E FOTOGRAFIAS. ASTREINTES ARBITRADAS DE FORMA RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS COMPATÍVEIS COM O TRABALHO DO PATRONO. Os efeitos da sentença alcançam apenas aqueles que figuraram como parte na demanda, não sendo passível de atingir direitos de terceiros, nos termos do artigo 506 do CPC. Existindo ainda controvérsia acerca do direito à posse no imóvel, não há que se falar em perda do objeto da demanda. Demonstrada a efetiva posse no imóvel por meio de documentos e fotografias deve ser mantido o julgado que declarou a parte como ocupante legítima do bem objeto do litígio. A finalidade da multa cominatória é garantir a tutela concedida e não reparar ou indenizar a parte. Havendo razoabilidade e proporcionalidade no montante arbitrado, deve ser mantida as astreintes. Devem ser mantidos os honorários arbitrados em conformidade com o §2o do artigo 85 do CPC, não havendo que se falar em exorbitância na quantia fixada no mínimo previsto no aludido estatuto. A recorrente pugna pela reforma do acórdão sob a alegação de que o imóvel objeto da ação de reintegração de posse encontra-se invadido por pessoas de má-fé que revendem lotes e constroem em área rural proibida, conforme comprovado pela AGEFIS. Aduz ser a legítima proprietária do bem, com direito a posse desde 2010 e que nesse lapso temporal tentou de todas as formas tomar a posse do imóvel, tendo sido impedida pelos antigos proprietários. Afirma que em 2014 foi ajuizada ação de imissão de posse e seu direito foi reconhecido em sentença, fazendo coisa julgada entre as partes e alcançando os recorridos, uma vez que não são terceiros possuidores como consignado na decisão ora objurgada. Deixa, contudo, de apontar os dispositivos legais supostamente malferidos. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “(...) A via estreita do recurso especial exige a demonstração inequívoca da ofensa ao dispositivo mencionado nas razões do recurso, bem como a sua particularização, a fim de possibilitar exame em conjunto com o decidido nos autos, sendo certo que a falta de indicação dos dispositivos infraconstitucionais tidos como violados caracteriza deficiência de fundamentação, fazendo incidir, por analogia, o disposto no enunciado n. 284 da Súmula do STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia." (AgInt no REsp 1447576/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 28/4/2022). E, mais, “É "impossível o conhecimento do recurso pela alínea 'a', já que citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, posto ser impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto" (REsp n. 1.853.462/GO, Relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 4/12/2020), o que ocorreu.” (AgInt no AREsp 1665792/GO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 8/4/2022). Ainda que ultrapassado tal óbice, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A030